Tribunal: TJMT
Processo: 1012713-65.2025.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012713-65.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEBERT THALLYS GUEDES DA PAZ - CPF: 132.523.914-30 (RECORRENTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1012713-65.2025.8.11.0055

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: HEBERT THALLYS GUEDES DA PAZ

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. REGISTROS SISTÊMICOS, LOGS E LAUDO TÉCNICO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO BANCO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. O recorrente alega que sofreu descontos indevidos relativos a um pacote de serviços que afirma nunca ter contratado. A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, comprovadas por laudo técnico, logs e contratação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações do banco recorrido; (ii) verificar a validade da contratação eletrônica da "Cesta de Serviços" mediante uso de credenciais digitais, e se as cobranças constituem exercício regular de direito; (iii) determinar se a conduta do autor configura alteração da verdade dos fatos apta a justificar a manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela instituição financeira recorrida, prevenindo-se nulidades absolutas.

4. No mérito, o fornecedor se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação. A apresentação de documentos eletrônicos, telas sistêmicas, logs de operação e laudo técnico atestando a contratação dos serviços por meios digitais comprovam inequivocamente a anuência do consumidor.

5. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação da cesta de serviços celebrada com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à repetição de indébito ou à indenização por dano moral.

6. A conduta do autor de negar expressamente a contratação comprovada nos autos evidencia a intenção de alterar a verdade dos fatos para tentar induzir o juízo em erro, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé. Mostra-se correta a condenação ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé, que deve ser mantida.

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de registros eletrônicos, logs de operação e laudo técnico que atestam a autorização do correntista comprovam cabalmente a contratação de cesta de serviços bancários. 2. Os descontos realizados com amparo em contratação eletrônica válida configuram exercício regular de direito, afastando os pleitos de restituição de valores e indenização por danos morais. 3. A negativa infundada de contratação inequivocamente comprovada nos autos caracteriza alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II, e 272, § 5º; CC, art. 188, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1076884-33.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
HEBERT THALLYS GUEDES DA PAZ
contra a r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na inicial, o autor relatou ter sido surpreendido com descontos em sua conta bancária referentes a tarifas de um pacote de serviços, alegando nunca ter aderido a tal cobrança. Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 973,80 e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o banco defendeu a regularidade das cobranças, afirmando que a contratação/alteração da cesta de serviços ocorreu de forma lícita. Juntou aos autos telas de seus sistemas internos e Laudo Técnico que atestam a validade jurídica da contratação eletrônica. Requereu a total improcedência dos pedidos e a anotação de intimação exclusiva em nome do advogado Dr. Wilson Sales Belchior.

A sentença de origem julgou os pedidos totalmente improcedentes, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a licitude da conduta. Ato contínuo, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 5% sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma total do julgado, reiterando a ausência de provas da contratação e pedindo o julgamento de procedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo autor.

Preambularmente, acolho a questão de ordem suscitada pela instituição requerida. Determino à Secretaria desta Turma que providencie o devido cadastramento, a fim de que todas as publicações e intimações processuais futuras sejam expedidas
exclusivamente
em nome do advogado
WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MT 21.150-A)
, sob pena de nulidade absoluta.

Superada a questão de ordem, adentro à análise do mérito devolvido a esta Turma Recursal. A controvérsia repousa na verificação da validade dos descontos efetuados na conta do autor a título de tarifas por pacote de serviços, bem como na adequação da multa por litigância de má-fé fixada na origem.

A r. sentença
a quo
aplicou o direito à espécie de forma escorreita e não comporta nenhum retoque.

Incumbe ao fornecedor de serviços o ônus probatório quanto à existência e licitude da contratação, a teor do preconizado no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso vertente, a instituição financeira desvencilhou-se plenamente de seu encargo.

Da detida análise dos fólios, observo ser incontroversa a existência da relação jurídica e da respectiva adesão à cesta de serviços questionada. O recorrido apresentou arcabouço documental — consubstanciado em logs sistêmicos e laudo técnico pericial de validação —, demonstrando cabalmente que a contratação/alteração do pacote ocorreu com a indispensável utilização de credenciais pessoais de caráter intransferível.

A apresentação destes registros digitais formaliza a contratação de modo lícito.
Não restou demonstrada qualquer ocorrência de fraude ou vício de consentimento capaz de resultar na invalidade da adesão
. Dessa forma, as cobranças efetuadas constituem cristalino exercício regular de direito do banco credor, afastando-se as alegações de falha na prestação do serviço e, via de consequência, ruindo os pleitos de restituição de valores e reparação por danos morais. Esse é o entendimento sedimentado desta e. Turma Recursal (Precedente representativo:
N.U 1076884-33.2024.8.11.0001
).

Quanto à condenação por litigância de má-fé fixada pelo juízo singular, também deve ser integralmente mantida
.

Comprovada cabalmente a contratação dos serviços, a tentativa do consumidor de se eximir das obrigações negando a existência da relação entabulada configura manifesto abuso do direito de litigar. Evidenciou-se a alteração consciente da verdade dos fatos pela parte para tentar induzir o Juízo a erro e angariar enriquecimento ilícito. O Código de Defesa do Consumidor não se presta a blindar atos de má-fé e lides temerárias.

Destarte, a r. sentença guerreada amolda-se com primor aos cânones de justiça e deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, servindo a presente súmula como acórdão, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por HEBERT THALLYS GUEDES DA PAZ e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando intocável a r. sentença de primeiro grau, inclusive com a respectiva multa imposta.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Fica suspensa a exigibilidade destas verbas sucumbenciais em atenção ao benefício da Justiça Gratuita deferido. Saliento que a suspensão de exigibilidade não alcança a penalidade pecuniária da litigância de má-fé, que permanece plenamente exigível.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026